Tribunal: TCU
Processo: 011.033/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7520/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.033/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrei Zulian Pauletti (XXX.204.080-XX); Ederaldo Vianna de Abreu (XXX.794.220-XX); Geovani Hammes Schmidt (XXX.227.310-XX); Henrique Ongaratto Mariani (XXX.408.920-XX); Luis Henrique Corbellini (XXX.075.560-XX); Micaeli Simari Coutinho Heger (XXX.563.350-XX); Reni Machado (XXX.066.770-XX); Stefani Salles dos Santos (XXX.728.130-XX); Taissa Silva Leao (XXX.985.160-XX); Vinicius Duarte da Silva (XXX.932.090-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.